Tribunal: TJES
Processo: 5002994-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002994-82.2021.8.08.0000

AGVTE: NNX TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI

AGVDO: SERGIO JESUS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GARANTIA DE DÍVIDA – CONTRATOS – PROVA NOS AUTOS – AUSÊNCIA – REGRA DO ART. 373 DO CPC – ÔNUS NÃO ADIMPLIDO PELA RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Nos termos do Código de Processo Civil, mais precisamente nos termos do art. 373, cabe aquele que alega a prova de que seus argumentos ultrapassam o juízo da mera alegação;

2) Após observar os termos do recurso, os documentos apresentados não foram assinados pelas supostas partes, tampouco o diálogo apresentado com uma pessoa no aplicativo de conversas, pode ser atestada a sua veracidade pela ausência de informações circunstanciais, pertinentes a propriedade do número e identificação do interlocutor;

3) Não havendo provas suficientes a suportar a narrativa contida na peça recursal, deve ser mantida irretocável a decisão que negou o pedido de restrição de direitos do agravado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Quarta
Câmara
Cível
, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002994-82.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NNX TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME

AGRAVADO: SERGIO JESUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002994-82.2021.8.08.0000

AGVTE: NNX TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI

AGVDO: SERGIO JESUS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GARANTIA DE DÍVIDA – CONTRATOS – PROVA NOS AUTOS – AUSÊNCIA – REGRA DO ART. 373 DO CPC – ÔNUS NÃO ADIMPLIDO PELA RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Nos termos do Código de Processo Civil, mais precisamente nos termos do art. 373, cabe aquele que alega a prova de que seus argumentos ultrapassam o juízo da mera alegação;

2) Após observar os termos do recurso, os documentos apresentados não foram assinados pelas supostas partes, tampouco o diálogo apresentado com uma pessoa no aplicativo de conversas, pode ser atestada a sua veracidade pela ausência de informações circunstanciais, pertinentes a propriedade do número e identificação do interlocutor;

3) Não havendo provas suficientes a suportar a narrativa contida na peça recursal, deve ser mantida irretocável a decisão que negou o pedido de restrição de direitos do agravado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Quarta
Câmara
Cível
, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 01/09/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002994-82.2021.8.08.0000

AGVTE: NNX TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI

AGVDO: SERGIO JESUS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor NNX TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME, eis que irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, objetivando que o valor referente ao seguro do caminhão furtado seja depositado em conta judicial.

Em breve síntese, argumenta
que alienou para o agravado o veículo da marca VOLKSWAGEN modelo 24250 CNC 6X2, placa MSJ-6625, Renavam 00123701627, chassi 9BWXN82449R921697, de cor branca, ano 2009 que foi adquirido por ela por meio de contrato de compra e venda firmado com a empresa JOEL RIBEIRO-ME; que durante a execução do contrato o agravado deixou de cumprir as suas obrigações, estando inadimplente; que o veículo foi objeto de furto e, por isso, requer que o valor a ser pago a título indenizatório em favor do agravado lhe seja garantido.

Afirma que “
os requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC e por isso não há justificativa para a postergação da análise do pleito liminar, sequer para o seu indeferimento, sob pena de causar dano grave a direito da agravante de ver satisfeito o seu crédito, razão pela qual se pugna pela reforma da decisão e deferimento do pleito de tutela antecipada.”

Tutela de urgência indeferida, conforme decisão contida no evento de número 1355219.

A parte agravada não compareceu aos autos, embora o Aviso de Recebimento tenha sido remetido ao endereço mencionado.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do presente, passo a análise do mérito, não tendo fundamentos para afastar o que já foi apresentado em momento pretérito, quando do indeferimento do pedido liminar.

Em primeira linha de fundamentação, assinala o recorrente que deve ser efetuada a constrição de eventual “prêmio de seguro” a ser pago pelo furto do caminhão que foi negociado entre as partes, ou seja, entre a empresa recorrente e a pessoa de SÉRGIO JESUS DOS SANTOS.

Entretanto, prossegue dizendo que o contrato foi firmado entre a empresa NXX TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI, mas firmado no contrato por JOEL RIBEIRO ME.

Ocorre que, conforme evento de número 1316119 (precisamente na fl.01) o instrumento que a recorrente trouxe a comprovação de suas alegações não está assinado. Tampouco há prova nos autos de que o apontado agravado tenha firmado com a recorrente alguma avença.

O documento contido no evento mencionado ( 1316119) nas fls. 03, diz que o veículo era de propriedade de JOEL RIBEIRO-ME e o atual é SÉRGIO JESUS DOS SANTOS, não estando presente alguma menção de que o veículo tenha sido de propriedade da recorrente.

O termo de confissão de dívida, ainda no mesmo evento, mas na página 07/08, também não está assinado por SÉRGIO JESUS DOS SANTOS, como se observa de singela leitura.

Não deixei de considerar o que consta no evento de número 1316126, em diálogo supostamente travado com a esposa do agravado, mas, não há dados que se possa afirmar que o telefone é da pessoa que se diz, não há prova do cadastro do número que entrou em contato e, tampouco a prova de que o mesmo é da esposa e/ou agravado, restando neste campo um infinito trabalho de possibilidades não identificadas.

Conforme evento de número 1316133, fls. 01, o recorrido não foi sequer localizado no endereço fornecido.

Desta forma, ainda que considerados os documentos apresentados, estes não conduzem ao juízo de certeza que busca a recorrente assinalar em seu favor sobre os supostos créditos a serem ressarcidos ao proprietário do veículo.

Dentro do ônus probatório a ser imputado a recorrente, não vislumbro os substratos necessários a alteração do entendimento objurgado pelo Juiz de Primeiro grau, a luz do art. 373 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

03